Tribunal: CARF
Processo: 10120.721514/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721514/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
DOURADO EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO AGR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada após trinta dias,
contados da data em que foi feita a intimação da exigência, conforme previsto
no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, correta a decisão do Colegiado de
primeiro grau que reconhece a intempestividade. A declaração de
intempestividade da impugnação, pelo Acórdão de primeiro grau, além de
impedir a instauração do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no
âmbito do recurso voluntário, que fica limitado às alegações relacionadas a
essa intempestividade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDISPONIBILIDADE
PARCIAL DOS AUTOS DO PROCESSO NA UNIDADE. NECESSIDADE
DE PROVA DO PREJUÍZO.
Se o contribuinte tinha conhecimento da notificação de lançamento e das peças
processuais que fundamentaram a exigência fiscal, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa quando não demonstrado que a
indisponibilidade dos autos na unidade administrativa durante parte do prazo
de impugnação acarretou prejuízo à sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721514/2009-36
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Primavera – NIRF 2.680.224-4”,
referente a falta de comprovação de:
a) Área de preservação permanente (APP);
b) Área de reserva legal (ARL);
c) Área de servidão florestal;
d) Valor de Terra Nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 03-06):
O contribuinte não apresentou Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado junto ao
IBAMA dentro do prazo
O Ato Declaratório Ambiental ADA apresentado, refere-se ao ano de 2009, transmitido
em 23/09/2009;
O Laudo foi elaborado com base em levantamento topográfico sem indicação do
período a que se refere (no presente caso deve refletir a realidade do imóvel em
01/2006). Quando deveria ter por base Mapa Planialtimétrico do imóvel, elaborado de
acordo com a ABNT
não foi comprovado que a área de servidão florestal esta averbada no registro de
imóveis na data da ocorrência do fato gerador.
as amostras de transações imobiliárias utilizadas para elaboração do laudo não atende as
Normas da ABNT, sendo inferiores ao quantitativo indicado no item 9.2.3.5 da NBR n°
14653-3 da ABNT

A apuração do imposto devido se deu conforme demonstrativo de e-fl. 8,
contendo as seguintes informações:
Área/Valor
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
1.219,4
1.227,1
APP
248,0
0,0
ARL
280,7
0,0
Servidão Florestal
7,2
0,0
VTN
560.000,00
2.536.931,08

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

O VTN arbitrado foi de R$ 2.067,42/ha, valor médio das DITR apresentadas,
como consta de tela do sistema SIPT (e-fl. 10).

Em relação à ciência da notificação, consta dos autos um comprovante de
rastreamento dos Correios (e-fl.99), indicando entrega da correspondência em 22/12/2009 e dois
avisos de recebimento de correspondência (AR e-fls. 111 e 112), com datas de 24/12/2009 e
28/12/2009. Juntado ainda termo de vista em processo (e-fl. 113), datado de 01/02/2010.

Impugnação (e-fls.116-132) apresentada em 12/02/2010, na qual a contribuinte
alega que:
Quanto à tempestividade
 A intimação do lançamento feita em 22/12/2009 foi enviada ao endereço
da empresa e a intimação feita em 28/12/2009 foi enviada ao endereço de
ex-sócio;
 Ambas as intimações não foram recebidas pela empresa, vez que esta não
mais funcionava no endereço e o sócio não é titular do imposto;
 Não foi juntado nos autos o AR provando recebimento pelo sujeito passivo
e o AR da segunda notificação, o que configura cerceamento de defesa;
 Deveria ser restabelecido o prazo recursal;
 O processo foi remetido à ARF/Jataí em 28/12/2009, sendo somente
devolvido à DRF/GOI em 06/12/2010;
 A cópia do processo somente foi entregue à recorrente em 05/02/2010;
 Deve ser considerada a impugnação como tempestiva ou restabelecido o
prazo recursal;
Quanto ao mérito
 O imóvel foi alienado antes do início do procedimento fiscal e da
autuação;
 A DRF/GO possui as informações antes do lançamento, através da DOI;
 Não há necessidade de averbação da reserva legal, para fins de ITR;
 Laudo técnico demonstra a existência de 249,7442 hectares de reserva
legal,
 Há certidão de averbação de 313,9950 hectares de reserva legal no CRI,
em 1997
 Laudo técnico demonstra 64,6658 hectares de área de preservação
pemanente
 Existe área de pastagem formada de 634,7875 hectares e área de pasto
nativo de 277,9119 hectares de pasto nativo, conforme laudo;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

 Considerando e média dos valores de venda de partes do imóvel, chega-se
a um valor médio de R$ 1.179.850,91;
 Alternativamente, deve ser aceito VTN constante de laudo, no valor de R$
1.897.190,46;
 O arbitramento feito pelo SIPT é ilegal

A impugnante requereu, alternativamente, a conversão do julgamento em
diligência, para fins de avaliação do imóvel.

Impugnação não conhecida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), por conta de intempestividade. Decisão (e-fls. 221-225) com a seguinte ementa:
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pela requerente.

Recurso voluntário (e-fls. 238-244) apresentado em 08/10/2010, no qual o
recorrente alega que:
 As cópias do processo requeridas em 08/01/2010 somente foram entregues
em 18/01/2010, mas os AR foram juntados somente em 28/01/2010;
 Uma das notificações foi entregue em endereço antigo da empresa e outra
a ex-sócio da empresa;
 É necessária anulação da notificação ou consideração da impugnação
como tempestiva;
 A DRJ não se manifestou quanto ao cerceamento do direito de defesa por
não estar o processo na repartição;
 A decisão recorrida reconhece como notificada a empresa em 28/12/2009,
mesma data em que o processo foi remetido da DRF/GOI para a
ARF/Jataí;
 O processo esteve indisponível de 28/12/2009 a 06/01/2010;
 Mesmo tendo solicitado cópias do processo em 08/01/2010, as cópias só
foram entregues em 18/01/2010.

No mérito, a recorrente reitera as alegações da impugnação.

É o relatório.
Voto
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Do AR de e-fl. 234 juntado aos autos depreende-se que o acórdão foi enviado ao
sujeito passivo por via postal. No entanto, do mesmo AR consta a observação “Não procurado”,
indicando incorreção no endereço de envio.
Todavia, o documento de e-fl. 235 indica que foi dada ciência pessoal do acórdão
em 10/09/2010. Portanto, o recurso apresentado em 08/10/2010 é tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Impugnação - Tempestividade
A impugnação não foi conhecida pela autoridade julgadora de primeira instância,
por intempestividade. Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, a impugnação apresentada
fora do prazo não instaura o litígio, prejudicando a análise das questões de mérito.

Sendo assim, o primeiro ponto a ser analisado é quanto à data da ciência da
notificação.

Há comprovante de envio de auto de infração emitido em 12/12/2009 e postado
em 17/12/2009, com código da correspondência (no ECT) 854537117 (e-fl. 98). Essa
correspondência foi enviada à empresa no endereço “’Rua 03’, 350, Centro, Goiânia/GO” e
consta como entregue em 22/12/2009 (comprovante e-fl. 99)
Cumpre destacar que o endereço cadastral da empresa, no CNPJ, é “Rod. Bela
Vista/Hidrolândia S/N KM 12 Fazenda Primavera, Bela Vista de Goiás/GO”, de acordo com
informações juntadas as e-fls. 23, 100, 101 e 102.
Todavia, o endereço “Rod. Bela Vista” consta da notificação de lançamento (e-fl.
2), da DIAT (e-fl. 11) e do Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir – e-fl. 102) como sendo do imóvel
rural. Nesses mesmos documentos o endereço do contribuinte aparece como sendo o da “Rua
03”.
Em sua impugnação, a recorrente então alegou que:
A intimação do lançamento foi feita aos 22.12.2009, no endereço da empresa, bem
como, novamente, aos 28.12.2009, no endereço de ex-sócio da empresa, findando-se o
prazo para impugnação, em tese, aos 21 de janeiro de 2010.
Entretanto, ambas as intimações não foram recebidas pela empresa, sendo que a
primeira em razão da empresa estar paralisada há muitos anos e não mais
funcionar na Rua 03 e a segunda por não ser o sócio titular do imposto e, portanto,
indevida a intimação.

Já no recurso voluntário, afirma que:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

destaca-se que a notificação de fls. 92 foi entregue a Júlio César, no endereço antigo da
empresa e a mesma não sabe de quem se trata,
Tais alegações são contraditórias, vez que:
 a própria autuada considera como feita a intimação da notificação em
22/12/2009;
 as intimações enviadas durante o procedimento fiscal ao endereço “Rua
03” foram recebidas (AR e-fls. 17, 21) e respondidas;
 da ART de e-fl. 47 e do laudo de e-fl. 57 consta o endereço da empresa
como sendo à “Rua 03”; e
 na impugnação a pessoa jurídica informa ter sede à “Rua 03”.

Por esses elementos, entende-se que a ciência da notificação se efetivou em
22/12/2009, mesmo que considerado que a correspondência não foi recebida por representante
legal do destinatário (Inteligência da Súmula CARF no 09). Mesmo que se considere que o
respectivo AR não consta dos autos, a defesa da recorrente nesse ponto é de que a “Rua 03” não
era mais utilizada pela empresa, o que não é crível. Na mesma linha, não é razoável a afirmação
da empresa que só tomou ciência do presente processo quanto foi tirar cópia de outro.
Até mesmo por que o “outro processo” muito provavelmente é o de no
10120.721517/2009-70, também relativo a ITR do imóvel, porém do exercício 2006. Nesse, a
notificação foi emitida nos mesmos moldes e datas, mas a impugnação foi tempestivamente
apresentada.
Contudo, existe no presente processo também avisos de recebimento (ARs)
relativos ao envio da notificação de lançamento 2.680.224-4 em nome da empresa para os
respectivos endereços:

- “Rua T-37”, 2703, Apto 900, St. Bueno, Goiânia/GO – recebida em 24/12/2009
(e-fl. 111);
- “Rua J-57”, Qd 105, Lt 17, St. Jaó, Goiânia/GO – recebida em 28/12/2009 (e-fl.
112);

Assim, o AR comprovando o recebimento na “Rua T-37” levou a unidade
preparadora a reputar a ciência como feita somente em 24/12/2009, de acordo com despacho de
e-fl. 220. Em consequência, a DRJ não julgou o dia 22/12/2009 como data da notificação, mas
sim 24/12/2009. Nos termos do voto condutor:
No caso, a contribuinte foi notificada em 24/12/2009, conforme AR de fls.92, no teor do
inciso II do art. 23 do Decreto n° 70.235/1972, e apresentou sua impugnação em
12/02/2010, conforme carimbo aposto na respectiva página inicial (fls. 96), após o prazo
previsto de 30 (trinta) dias, vencido em 26/01/2010

Não foi encontrada nos autos a razão do envio da notificação ao endereço “Rua T-
37”. Do processo administrativo consta somente consulta ao quadro societário da empresa (e-fls.
91-94), sem o endereço dos sócios.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

Já em relação ao endereço “Rua J-57”, a então impugnante informou tratar-se de
endereço de ex-sócio da empresa, Ricardo Ozório Dourado. Contudo, novamente a autuada entra
em contradição, pois na mesma impugnação trata essa intimação como recebida pelo sócio da
empresa, contestando sua legitimidade passiva:
A intimação do lançamento foi feita aos 22.12.2009, no endereço da empresa, bem
como, novamente, aos 28.12.2009, no endereço de ex-sócio da empresa, findando-se
o prazo para impugnação, em tese, aos 21 de janeiro de 2010.
Entretanto, ambas as intimações não foram recebidas pela empresa, sendo que a
primeira em razão da empresa estar paralisada há muitos anos e não mais funcionar na
Rua 03 e a segunda por não ser o sócio titular do imposto e, portanto, indevida a
intimação.
Também não foi juntado aos autos o AR da segunda notificação, referente ao n° dos
Correios SO 394460103 BR, cópia anexas , enviada ao Sr. Ricardo Ozório Dourado,
no endereço sito à Rua J-57, Quadra 105, Lote 17, Setor Jaó, Goiânia-GO, envelope
anexo 6 , configurando, da mesma forma, cerceamento de defesa e conseqüente
restabelecimento do prazo recursal.
(...)
Senão vejamos: feita a notificação do lançamento pela Autoridade Fiscal de Goiânia,
aos 22.12.2009, esta não aguardou o comparecimento do Impugnante à .repartição
fiscal, para ciência e vista dos autos, remetendo-o à ARF/Jataí aos 28.12.2009 (mesmo
dia em que estava sendo notificado o sócio da empresa).

Em relação à participação de Ricardo Ozório Dourado no quadro societário da
empresa, ele consta no contrato social apresentado (e-fl. 133) como sócio. Não há histórico de
sua exclusão da empresa nas telas do sistema do CNPJ juntadas (e-fl. 93), indicando que também
a correspondência recebida em 28/12/2009 foi recebida por sócio administrador da pessoa
jurídica. Em anexo à impugnação foi inclusive juntado o envelope de recebimento da notificação
(e-fl. 146) direcionada ao endereço de Ricardo Ozório.
Nesse contexto, no qual pairava dúvida sobre a efetiva data da ciência, o julgador
a quo fez o seguinte apontamento
mesmo na hipótese mais favorável à contribuinte considerando-se a segunda notificação
ocorrida em 28/12/2009 (AR de fls.93), o prazo para impugnação venceria em
27/01/2010. No caso, ao contrário do alegado, os correspondentes "Avisos de
Recebimentos", indicando o devido recebimento da presente Notificação de
Lançamento, respectivamente, em 24/12/2009 e 28/12/2009, constam dos autos (às fls.
92 e 93), não havendo como desconsiderá-los, para o fim de considerar tempestiva a
presente impugnação, nos termos pretendidos pela requerente.

Ao não levar em conta a notificação em 22/12/2009, a DRJ cogitou somente as
datas de 24/12/2009 e 28/12/2009 como de ciência, admitindo esta como hipótese mais
favorável. Todavia, não há como considerar a data de 24/12/2009, por ausência de elementos que
relacionem o endereço “Rua T-37” à empresa. Resta, assim, a data de 28/12/2009 como de
efetiva ciência, iniciando-se o prazo para impugnação em 29/12/2009, conforme art. 5o, p.un., do
Decreto 70.235/1972.
Não merece então prosperar o pleito da recorrente em considerar a data do
protocolo da impugnação como a data de ciência: em 28/12/2009 (segunda-feira) a empresa já
estava devidamente cientificada, passando a fluir o prazo para impugnação. O termo final do
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

prazo, portanto, era o dia 27/01/2010. Como não há contestação quanto à data de apresentação da
impugnação, em 12/02/2010, ela deve ser tida por intempestiva, em conformidade com a decisão
de piso.

É sabido que a declaração de intempestividade da impugnação, pelo Acórdão de
primeiro grau, impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, restringindo o
mérito a ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à contrariedade
oferecida a essa declaração.
Todavia, embora não possam ser conhecidas as demais razões de mérito, entende-
se inevitável adentrar nas alegações relativas ao cerceamento de direito de defesa, eis que
intimamente ligadas à tempestividade ou não da impugnação. Afinal, a recorrente afirma que, à
data da ciência, o processo administrativo fiscal não estava disponível para consulta na unidade
da RFB, sendo necessário considerar o tempo da indisponibilidade para fins de aferição do prazo
de defesa.
Nesse ponto, considera-se que, por falta de amparo legal, não há que se falar em
reabertura do prazo de impugnação: o art 5o do Decreto 70.235/1972 não prevê hipóteses de
suspensão ou interrupção de prazo.
Já quanto a eventual cerceamento de defesa capaz de anular etapas processuais e
reabrir o contencioso, a autuada observa que o processo administrativo não estava disponível na
unidade da Receita Federal para consulta. Realmente, o despacho de e-fl. 97 indica ter havido
erro na tramitação: a proposta de encaminhamento é para o Serviço de Acompanhamento e
Controle da Arrecadação da DRF Goiânia, mas o processo seguiu para a ARF Jataí.
Em 05/01/2010, conforme despacho de e-fl. 104, foi proposto o retorno dos autos
à DRF Goiânia. Não há nos autos a data de efetivo retorno à DRF/Goiânia, apenas as telas do
sistema informando o trânsito (e-fl. 107). A data na capa do processo, por sua vez, está incorreta,
constando 06/12/2009 como data de retorno.
Contudo, sabe-se que, conforme recibo (e-fl. 105), em 08/01/2010 a recorrente
solicitou cópia do processo, tendo-a recebido em 18/01/2010, antes portanto do prazo final da
impugnação.
Não é concebível falar em presunção de cerceamento de defesa, por simples
movimentação errada dos autos. O prejuízo à defesa deve ficar demonstrado, o que não ocorre no
caso sob exame.
O lançamento do tributo, em grande medida, estava assentado em dados aos quais
o contribuinte já tinha acesso: DIAT, intimações, respostas às intimações e documentos
produzidos pelo próprio fiscalizado. O valor do SIPT, utilizado no arbitramento do VTN, já
havia sido informado em termo de intimação fiscal. O corpo do documento “notificação de
lançamento”, de e-fls. 2-7, apresenta completa descrição dos fatos e enquadramento legal.
Como se não bastasse, o mesmo procedimento fiscal deu origem a lançamentos de
igual matéria, se diferenciando quanto aos exercícios (2005 e 2006). O outro processo
administrativo também foi movimentado indevidamente, mas a impugnação foi apresentada
tempestivamente. O quadro aponta que a contribuinte não apresentou a impugnação no presente
processo dentro do prazo e busca se valer do fato de que houve movimentação do processo,
mesmo não tendo qualquer prejuízo.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721514/2009-36

Ainda, a recorrente não demonstra que buscou acesso aos autos enquanto o
processo estava indevidamente na ARF/Jataí ou que lhe foi negado o acesso quando da
solicitação das cópias em 08/01/2010.
Tanto não houve prejuízo que a recorrente somente se insurge quanto à juntada
dos AR ter sido feita em 28/01/2010, posteriormente ao recebimento das cópias. Entretanto, a
documentação essencial à defesa do lançamento já constava do processo.
Não ficou demonstrado, desse modo, nenhum óbice à apresentação da
impugnação dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital